Tribunal: TJMT
Processo: 1013827-44.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013827-44.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.271.719/0001-18 (AGRAVANTE), MARISA CAMARGO PUPIN - CPF: 836.382.701-06 (AGRAVADO), ALINI MARCELA AKINAGA MELO MARIANO - CPF: 047.130.829-37 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), LAURA GISELE MAIA SPINOLA - CPF: 828.835.991-49 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPENHORABILIDADE BEM FAMÍLIA - NOVA DILIGÊNCIA PARA VERIFICAR A REAL SITUAÇÃO - INDEFERIDA - CERTIDÃO FUNDADA EM FOTOS E VERIFICAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Argumentos que não dizem respeito aos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, mas revelam o intuito de rediscutir o mérito do julgado.

O descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem de aprimoramento da decisão, mas não a sua alteração, que é admitida excepcionalmente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1013827-44.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: MARISA CAMARGO PUPIN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Alexandre N. Ferraz, Cicarelli & Passold Advogados Associados
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPENHORABILIDADE BEM FAMÍLIA - NOVA DILIGÊNCIA PARA VERIFICAR A REAL SITUAÇÃO - INDEFERIDA - CERTIDÃO FUNDADA EM FOTOS E VERIFICAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se justifica a realização de nova diligência ao local do imóvel para constatação de sua utilização, quando a certidão do oficial de justiça fundada em fotos da própria executada e de seus filhos, indicam se tratar de sua residência.

Repisa que restou comprovado que o imóvel com matrícula n. 26.871 se encontrava desocupado e que somente após pedido da executada para nova diligência, constatou-se que imóvel servia de residência. Aduz, no entanto, que a divergência entre as constatações levanta sérios indícios de simulação e fraude, com o objetivo de impedir a penhora, de maneira que imperativa a realização de nova diligência ao imóvel a fim de verificar a real situação de ocupação.

Alerta que a execução prima pelo interesse do credor e que tem envidado esforços para satisfazer o seu crédito, contudo, a despeito de inúmeras diligências não logrou êxito em localizar patrimônio livre e desembaraçado.

Realça quanto ao disposto no art. 139, IV, do CPC.

Requer o aclaramento da decisão e que, aplicado o efeito infringente, seja determinada a realização de nova diligência no imóvel objeto de penhora, bem como pretende o prequestionamento do artigo 5º, inciso LXXVIII da CF e artigos 4º, 6º, 139, IV e 797 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de aclarar o acórdão embargado.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto de decisão que no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios promovido contra
Marisa Camargo Pupin
, determinou o envio dos autos ao arquivo – CAA, diante
“da inexistência de dados para prosseguimento do feito”
.

Com efeito, a discussão principal cingiu-se ao indeferimento do pedido de nova diligência ao imóvel da executada, para fins de obter a real condição de ocupação.

Sucede que no ponto, o v. acórdão entendeu por manter a decisão sob o fundamento de que, já havia decisão reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel e que a diligência realizada pelo oficial de justiça constatou a real moradia da executada.

Nesse sentido, extrai-se do v. acórdão:

Conquanto as alegações do credor, não há elementos a alterar a decisão que manteve a impenhorabilidade do imóvel.

Isto porque, a diligência do oficial de justiça encontra-se fundada em fotos da executada e seus filhos, além da funcionária do lar, que indicam se tratar de sua residência, caso em que desnecessária nova diligência ao local ou produção de provas outras, sobretudo porque o exame da impenhorabilidade do bem de família deve se pautar pela atualidade, o que coloca em xeque a diligência realizada em momento anterior (id. 130868547 - autos de origem).

Sob tais vertentes, inclusive diante da matéria devolvida em sede recursal,
é patente que os argumentos trazidos pelo embargante não dizem respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa e denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado.

Assim dito, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem de aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que é admitida excepcionalmente.

Neste sentido, o decidido pelo STJ:
"o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento."
(EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016)

Soma-se ser de conhecimento geral que os aclaratórios não se prestam a rever a matéria julgada, nem ao prequestionamento, se ausente os vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Na hipótese, a solução da controvérsia se deu com fundamento suficiente, o que não caracteriza ofensa ao art. 1.022, do CPC.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.213.226/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe de 22/11/2016.)

Posto isto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024